Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ART. 5o DA RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos para condenar o réu ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Em suas razões recursais, o recorrente alega que o bloqueio da conta ocorreu de forma regular. Defende que encaminhou aviso prévio ao autor. Argumenta que agiu no exercício regular de direito, pois os bancos não estão obrigados a manter relação contratual com seus clientes, temática que hoje se encontra sob Tema Repetitivo do STJ sob n. 1.119. Destaca que o autor não comprovou os prejuízos suportados em razão do bloqueio da conta. Afirma que o autor foi o responsável pela demora na transferência dos valores retidos por não indicar em tempo hábil os dados bancários para a devolução. Sustenta que não adotou conduta ilícita, inexistindo o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58593360). Custas e preparo recolhidos (ID 58593361 a 58593364 ). Contrarrazões apresentadas (ID 58593369 ).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação do encerramento irregular da conta corrente, sem prévia notificação do correntista, e configuração da responsabilidade civil extrapatrimonial.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.
6. Ao que se vislumbra dos autos, o autor teve sua conta encerrada no dia 04/09/2023 e, neste mesmo dia, houve a comunicação pela instituição financeira acerca do referido encerramento, conforme a própria parte recorrente documenta em suas razões recursais (ID 58593360 - Pág. 4). Desse modo, a recorrente não realizou prévia comunicação ao autor acerca do bloqueio da conta dele, descumprindo, portanto, providência necessária, conforme disposto no art. 5o da Resolução no 4.753 do Banco Central.
7. O bloqueio da conta e a retenção de valores sem prévia comunicação ao correntista caracteriza o defeito na prestação do serviço, sobretudo quando o consumidor fica impossibilitado de movimentar os valores, causando-lhe prejuízos e desordens financeiras. O correntista permaneceu sem o acesso à conta e com a retenção dos valores por mais de duas semanas, pois a devolução somente se deu em 21/09/2023 e 25/09/2023 (ID 58593360 - Pág. 6). Neste ponto, importante salientar que a fornecedora dos serviços bancários não logrou êxito em comprovar a data em que o correntista disponibilizou os dados bancários para transferência dos valores retidos.
8. No caso específico dos autos, necessário considerar que o autor foi vítima de falha na prestação de serviço dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de ter valores bloqueados em sua conta, o que ensejou dificuldades em honrar com os seus compromissos financeiros. Tal circunstância evidencia situação de desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
9. No que concerne à fixação do quantum da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Dessa forma, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade entende-se que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.